Tribunal: TJES
Processo: 0004922-62.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DESERÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
de unidade imobiliária
.
INADIMPLÊNCIA

DO
COMPRADOR.
CULPA DO COMPRADOR.
RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
A
despeito da pretensa
arguição de deserção do apelo interposto, afasto
u-a
em razão de ter sido deferida a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente quando da prolação da sentença vergastada.

II.
N
o que pertine à dialeticidade recursal,
entendo-
se
presente,
uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.

II
I
.
A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

I
V
.
O
inadimplemento do comprador/apelante
operada no ano de 2015
é que ensejara o desfazimento do negócio, sendo certo que a despeito das alegações de que teriam acordado forma diversa de adimplem
e
nto contratual
“não há provas nos autos acerca de tal renegociação”,
apenas conversas iniciais na tentativa de resolver o adimplemento já instaurado.

V.
É
certo que somente
as re
queridas/apeladas
poderia
m
demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limit
aram
-se a defender genericamente a legalidade d
a
retenção determinada
em sentença, razão pela qual manifesto
u-se
pela incidência do percentual mínimo previsto no instrumento contratual avençado na monta de 10% (dez por cento) sobr
e
os valores pagos
.

V
I
.

E
m perfeita consonância com a Súmula nº 543,
do C. STJ
,
deverá operar-se a restituição imediata e em parcela única,
pelas apeladas
, do correspondente a
9
0
% (
noventa
por cento) da quantia dispendida pelo
apela
nte
com o pagamento das parcelas de aquisição da unidade imobiliária
em debate
.

VII.
Apelo conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004922-62.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO COELHO AARAO

APELADO: EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DESERÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
de unidade imobiliária
.
INADIMPLÊNCIA

DO
COMPRADOR.
CULPA DO COMPRADOR.
RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
A
despeito da pretensa
arguição de deserção do apelo interposto, afasto
u-a
em razão de ter sido deferida a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente quando da prolação da sentença vergastada.

II.
N
o que pertine à dialeticidade recursal,
entendeu-
se
presente,
uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.

II
I
.
A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

I
V
.
O
inadimplemento do comprador/apelante
operada no ano de 2015
é que ensejara o desfazimento do negócio, sendo certo que a despeito das alegações de que teriam acordado forma diversa de adimplem
e
nto contratual
“não há provas nos autos acerca de tal renegociação”,
apenas conversas iniciais na tentativa de resolver o adimplemento já instaurado.

V.
É
certo que somente
as re
queridas/apeladas
poderia
m
demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limit
aram
-se a defender genericamente a legalidade d
a
retenção determinada
em sentença, razão pela qual manifesto
u-se
pela incidência do percentual mínimo previsto no instrumento contratual avençado na monta de 10% (dez por cento) sobr
e
os valores pagos
.

V
I
.

E
m perfeita consonância com a Súmula nº 543,
do C. STJ
,
deverá operar-se a restituição imediata e em parcela única,
pelas apeladas
, do correspondente a
9
0
% (
noventa
por cento) da quantia dispendida pelo
apela
nte
com o pagamento das parcelas de aquisição da unidade imobiliária
em debate
.

VII.
Apelo conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004922-62.2017.8.08.0011

APELANTE:
RICARDO COELHO AARAO

APELADO
S
:
EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA, PROENG SERVICOS LTDA, PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
E PROENG SERVIÇOS LTDA

J
UIZ: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RICARDO COELHO AARAO
em face da sentença que julgou procedente em parte seu pedido exordial manejado
em desfavor de

EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA, PROENG SERVICOS LTDA
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

para
condenar
“as demandadas ao ressarcimento do percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o montante de R$ 244.603,20 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e três reais e vinte centavos), ressalvados aqueles já levantados à fl. 459 dos autos”,
valor este acrescido de juros e correção monetária, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais sustenta o apelante, em suma, que a despeito de sua inadimplência, restou acordado que
“as parcelas em atraso seriam incluídas no saldo final a ser pago no financiamento. Em decorrência das tratativas realizadas, suspendeu-se o vencimento das parcelas e o saldo final, que seriam pagos mediante financiamento bancário.
As negociações prosseguiram no sentido de dar em pagamento como forma de quitação do saldo devedor um imóvel de propriedade do Apelante
”,
não podendo falar-se em sua culpa pela rescisão do contrato
.

Sendo assim, prossegue com a pretensa restituição integral dos valores pagos, ou, caso assim não entenda este julgador, na monta de 10%
(dez por cento)
sobre tal valor,
bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

C
ontrarrazões

apresentadas nas quais vindica-se o desprovimento do recurso.

D
e pr
onto,
a despeito da pretensa
arguição de deserção do apelo interposto, afasto-a
em razão de ter sido deferida a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente quando da prolação da sentença vergastada.

N
o que pertine à dialeticidade recursal,
entendo-a presente,
uma vez que as razões adotadas pel
o
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

Ultrapassada ta
is
quest
ões
, c
om efeito
,
os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada,
revela-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”
nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
onsumidor
.

D
estaco, pois relevante, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese em voga, conforme dicção do enunciado de súmula n. 602 da Colenda Corte.

Pois bem.

A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1.
Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. (...)
4.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga.
Súmula 568/STJ. (...)”(
STJ
; AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTES COMPRADORES PELA RUPTURA DO LIAME CONTRATUAL. RETENÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LICITUDE. PRECEDENTE DO STJ.
1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas
(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 15-06-2018). (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 024151534708, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

Observe-se, portanto, que “
O percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas, o que inviabiliza a cumulação da retenção com o montante pago pelo consumidor a título de arras. Precedentes STJ e TJES.
”(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180095686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DISTRATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL CONSUMIDOR ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA ARTIGO 51, IV, DA LEI N. 8.078/90 E ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL RETENÇÃO DO SINAL E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA CONSTRUTORA DESCABIMENTO RETENÇÃO CALCULADA SOBRE A TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS EXEGESE DO ART. 53 DO CDC (...)
1)
O distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante da desistência do promissário-comprador, não obsta que este debata em juízo as cláusulas contratuais que norteiam o desfazimento do negócio jurídico.
2)
Apesar de o consumidor ter assinado recibo de quitação plena, aquiescendo com a quantia oferecida pela apelante (R$12.374,00), é passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.
3) No tocante às arras (ou sinal) há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que todos os valores pagos pelo promissário-comprador, inclusive tal parcela, devem ser considerados para fins de cálculo do percentual a ser devolvido pelo promitente-vendedor.
Além disso, da interpretação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o percentual a ser devolvido deve ser calculado sobre a totalidade dos valores vertidos pelo promissário-comprador, estando compreendidos neste montante tanto as arras como as parcelas propriamente ditas. (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Importante ressaltar que a fixação do percentual opera-se como forma de compensar a fornecedora pelos prejuízos suportados, sobretudo com as despesas decorrentes da administração, propaganda, tributação e congêneres, devendo, portanto, ser apreciada casuisticamente.

Examinados os autos, verifico constar na Cláusula Oitava, inciso IV, do Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária residencial entabulado entre as partes no ano de 2012, a previsão de retenção pela parte apelada, em caso de distrato por culpa do promitente comprador/apelante, de no mínimo 10% (
dez por
cento)
do valor total do
negócio
, além de 20% (vinte por cento) a título de despesas e custas judicias em caso de ingresso em juízo.

Na hipótese,
sendo
certo que
a rescisão contratual se deu por culpa do autor/apelante, não há como impedir a retenção de parte dos valores pagos.

Digo isto porque, na esteira do exposado pelo magistrado
a quo
, não há dúvidas que o inadimplemento do comprador/apelante operada no ano de 2015 é que ensejara o desfazimento do negócio, sendo certo que a despeito das alegações de que teriam acordado forma diversa de adimplemanto contratual
“não há provas nos autos acerca de tal renegociação”,
apenas conversas iniciais na tentativa de resolver o adimplemento já instaurado.

Diante de tal cenário, não há como a impedir a retenção de parte dos valores pagos, inexistindo espaço para devolução integral do montante quando ausente parcela de culpa por parte dos vendedores.

Na hipótese, contudo, é certo que somente
as recorridas
poderiam demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limitaram-se a defender genericamente a legalidade da retenção determinada em sentença, razão pela qual manifesto-me pela incidência do percentual mínimo previsto no instrumento contratual avençado na monta de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos.

Aliás, exatamente nesta trilha caminha a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO - ANÁLISE CASUÍSTICA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A rescisão ocorrera por culpa do promitente comprador, que, em razão da sua situação financeira, desistiu de prosseguir com o negócio jurídico firmado com a apelada, motivo pelo qual é possível a retenção de determinado percentual pela construtora, que pode variar a depender do caso, nos termos da Súmula nº 543 do STJ. 2.
Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso. 3. Deve ficar comprovado que percentual inferior ao pleiteado pela incorporadora não compensaria devidamente os prejuízos decorrentes da rescisão, o que não ocorreu no presente caso, sendo acertado, portanto, o percentual de retenção de 10% do valor pago.
4. Em relação à correção monetária, para efeitos de restituição, é assente no C. STJ que a correção deve incidir a partir de cada pagamento. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. 6. Honorários recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022066-74.2017.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
02.10.2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, o Magistrado sentenciante, apesar de ter indeferido o pedido de oitiva do autor e de testemunhas, reconheceu, por meio dos demais documentos acostados aos autos, que a rescisão contratual teria, de fato, sido ocasionada por culpa do promitente comprador, ora apelado, de modo que a produção de prova pretendida pela recorrente torna-se desnecessária. 3. Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas. 4. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda. 5.
Na espécie, o percentual de 15% (quinze por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo a quo, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.
6. A correção monetária deve incidir a partir de cada reembolso. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0016022-05.2018.8.08.0035
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento:
30.11.2022
)

L
ogo,
em perfeita consonância com a Súmula nº 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
deverá operar-se a restituição imediata e em parcela única,
pelas apeladas
, do correspondente a
9
0
% (
noventa
por cento) da quantia dispendida pelo
apela
nte
com o pagamento das parcelas de aquisição da unidade imobiliária
em debate
.

Q
uanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo escorreita a sentença primeva ao distribuí-los proporcionalmente à sucumbência
dos
litigante
s
,
haja vista que
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito"
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.818/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Por fim, corroboro o excerto sentencial de que
diante das conclusões exaradas,
n
ão
há
que se
“falar em indenização por dano extrapatrimonial, nem mesmo lucros cessantes ou aplicação da cláusula penal, eis que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se dera por culpa do autor, que em virtude de seu inadimplemento deu ensejo a resolução contratual”.

À luz do exposto,

conheço
do recurso
e
dou
-lhe
parcial
provimento

para reformar parcialmente a sentença apenas para determinar
que
o ressarcimento
dos valores
determinado em favor do recorrente
ocorra
no percentual de 90% (noventa por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença apenas para determinar
que
o ressarcimento
dos valores
determinado em favor do recorrente
ocorra
no percentual de 90% (noventa por cento)
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.